Tribunal: CARF
Processo: 10580.002771/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.002771/2003-62
ACÓRDÃO
1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Reconhece-se o direito creditório quando se comprova – em análise fiscal -
a existência do saldo negativo apresentado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para homologar as compensações objeto do presente processo até o limite
do direito creditório reconhecido e ainda disponível no processo administrativo no
10580.013161/2002-11, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 068/085, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
057/066, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa: PROVA. APRESENTAÇÃO. MOMENTO.
A prova documental deve ser. apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deixa-se de reconhecer o direito creditório quando o contribuinte não comprova
a existência do saldo negativo apresentado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, uma vez que para a dedução do IRRF é
necessário que as receitas financeiras integrem a apuração do lucro real do
período.
Compensação não homologada
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência
atribuída pelo artigo 25, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
(Processo Administrativo Fiscal — PAF), c/c a Portaria do MF n° 30, de 25 de
fevereiro de 2005:
ACORDAM os membros da la Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR a solicitação objeto da manifestação de inconformidade para NÃO
HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO declarada do saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo aos anos-calendário de 2001 e 2002, no
montante de R$21.308.625,48, com débitos da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao período de 03/2003, nos valores de
R$493.674,29, R$156.178,23, R$1.433.192,86 e R$614.324,63, respectivamente,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
3
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 005, de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) que teria sido
apurado nos anos-calendário de 2001 e 2002, no valor de R$21.308.625,48, no montante da
parcela remanescente da utilização desses créditos na compensação protocolada sob os processos
n° 10580.013161/2002-11, 10580.00210/2003-29, 10580.001247/2003-74 e 10580.002125/2003-
03, com débitos da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao período de 03/2003.
Despacho Decisório, fls. 032/034, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese:
Cumpre observar, por importante, que o crédito indicado à fls. 2 corresponde aos
saldos negativos de IRPJ correspondentes aos anos-calendários de 2001 e 2002.
constantes dos processos 10580.013161/2002-11 e 10580.00124712003-74,
ambos não reconhecidos pelo SEORT, conforme relato a seguir.
Quando da análise dos referidos processos intimou-se o contribuinte a esclarecer
o motivo do não preenchimento de várias fichas da DIPJ.
Na ocasião, a interessada apresentou relatório de auditoria atestando que a
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A encontrava-se, nos anos de 2001 e 2002, em
fase pré-operacional, o que justificaria, segundo eia, o não preenchimento de
algumas fichas da declaração de rendimentos.
De acordo com a ficha 43 das DIPJ dos exercícios 2002 e 2003, o contribuinte
efetuou aplicações no mercado financeiro, cujos rendimentos sofreram a devida
retenção de imposto de renda na fonte, imposto este dedutível para efeito de
apuração do imposto de renda devido, nos termos da legislação cm vigor.
Em decorrência de sua relevância para o entendimento da matéria cm análise,
transcreverei a seguir os artigos 218 c 837 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR199):
"Art. 218. 0 imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das
sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em relação aos resultados
obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua finalidade, será devido à
medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos (Lei n 2
8.981, de 1995, art. 25, e Lei n2 9.430, de 1996, arts. 1 2 e 55).
...
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei n 2 94, de
30 de dezembro de 1966, art. 9o)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
4
Consoante já mencionado anteriormente, a empresa encontrava-se cm fase de
implantação, razão pela qual não apresentou receita operacional decorrente da
exploração de seu objeto social.
Todavia, efetuou aplicações no mercado financeiro que geraram receitas
financeiras, c não as reconheceu no momento em que foram auferidas, nos
termos do supratranscrito art. 218.
Em outras palavras, o contribuinte não ofereceu à tributação as referidas
receitas. E o que atesta a Ficha 6 A. já que não contém as informações pertinentes
às aplicações realizadas.
Ademais, a pessoa jurídica somente pode indicar o imposto de renda retido na
fonte incidente sobre aplicações no mercado financeiro (linha 13 da Ficha 12 A), a
título de antecipação, se os rendimentos ou receitas correspondentes integram o
lucro real.
Por essa razão, os créditos (saldo negativo de IRPJ) indicados nos processos n's
10580.013161/2002- II c 10580.001247/2003-74 não foram reconhecidos, o que
motivou a não-homologação das compensações lá informadas.
E, no presente, o resultado não será distinto, vez que se trata dos mesmos saldos
credores já analisados e não reconhecidos.
Por todo o exposto, proponho a não-homologação das compensações informadas
à fl.01.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 037/043,
Segundo a decisão recorrida, foram esses os argumentos da manifestante:
a) é detentora de concessão federal para construir e explorar uma usina
hidrelétrica, com financiamento orçado em R$550 milhões, dos quais R$400
milhões com origem em capital de terceiros, tendo entrado em operação em
02/2003 atingindo o total de sua capacidade instalada em 06/2003;
b) encontrava-se em fase pré-operacional no período de janeiro de 1999 a janeiro
de 2003 e, de acordo com o artigo 179 da Lei das Sociedades por Ações, Lei n°
6.404, de 1972, devem ser classificados no ativo imobilizado os direitos que
tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia;
c) no que tange ao ativo imobilizado, deve-se considerar como custo de aquisição
todos os gastos relacionados com a aquisição do elemento do ativo e os
necessários para colocá-lo em local e condições de uso, trazendo texto do Manual
de Contabilidade das Sociedades por Ações da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras — FIPECAFI e transcrevendo trecho da
Deliberação n° 193, de 1996 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
d) adotando o entendimento acima exposto, apropriou os encargos financeiros
vinculados a construção da hidrelétrica em conta de ativo imobilizado, atendendo
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
5
também a legislação especifica emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica
— ANEEL;
e) no ano-calendário de 2001, os encargos financeiros foram registrados em conta
de ativo diferido, seguindo orientação de Auditores Independentes e, em 2002,
esses valores foram reclassificados para a conta de ativo imobilizado,
circunstância devidamente informada nas notas explicativas das demonstrações
financeiras e que nada influencia na fundamentação da impugnação;
f) na fase pré-operacional, efetuou operações financeiras, com o intuito de
resguardar seu patrimônio de variações cambiais, auferindo receitas financeiras
que sofreram retenção na fonte de imposto de renda, registrando tais receitas no
ativo imobilizado, pois todas as operações deste período foram lá registradas;
g) preencheu corretamente a DIPJ/2002 e a DIPJ/2003, nada informando nas
fichas de custos, despesas e resultado e escriturando o valor referente ao IRRF
sobre aplicações financeiras na ficha 12A, pois encontrava-se em fase pré-
operacional e todo o resultado do período estava registrado no ativo imobilizado
ou no ativo diferido;
h) não deixou de reconhecer as receitas financeiras auferidas, como externado no
Parecer, pois elas foram reconhecidas em conta de ativo imobilizado;
i) deve-se destacar que assim como as receitas as despesas financeiras também
foram registradas no ativo imobilizado, e se ambas fossem registradas em contas
de resultado, o efeito seria um prejuízo fiscal de R$19.069.108,27 em 2001 e de
R$99.518.593,51 em 2002 e não haveria imposto de renda devido, obtendo-se um
saldo negativo de IRPJ, passível de restituição ou compensação, conforme artigo
6° e 21 da Instrução Normativa n°210, de 2002;
i) não houve prejuízo aos cofres públicos, pois no procedimento adotado, a
impugnante está deixando de se beneficiar das despesas incorridas, para utilizá-
las no prazo de amortização de 25 anos.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
manifestação.
Cientificada da decisão em 18/09/2006, fls. 067, a recorrente apresentou seu
recurso, em 17/10/2006, fls. 068/085, com os argumentos abaixo:
 A decisão recorrida não aceitou o pleito de juntada posterior de
documentos;
 Requer que sejam apreciados todos os documentos apresentados pela
Recorrente, que demonstram o fato de que, caso as receitas e despesas
financeiras dos anos-calendário de 2001 e 2002, período em que a
Recorrente estava em fase pré-operacional, fossem lançadas em seu
resultado ter-se-ia a apuração de prejuízos fiscais, o que, igualmente, lhe
permitiria, nos próximos exercícios, a restituição e/ou compensação dos
saldos credores de IRPJ desses períodos;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
6
 Aduz que o procedimento contábil adotado foi correto, pois estava em fase
pré-operacional, registrando receitas e despesas em conta de ativo
imobilizado, conforme Art. 179, IV, da Lei 6.404/76 e orientação CVM
163/96;
 Se as receitas e despesas financeiras incorridas na fase pré-operacional são
registradas no cálculo do custo de aquisição do ativo imobilizado, o seu
lançamento a resultado, por conseguinte, ocorre na medida em que vai
ocorrendo a depreciação;
 Assim, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, a Recorrente somente
deveria levar as receitas financeiras a resultado na medida em que for
havendo a depreciação de seu ativo imobilizado, não havendo que se falar
em tributação por regime de competência;
 Há decisões do CARF nesse sentido;
 Alega que tem direito à restituição e/ou compensação dos saldos credores
de IRPJ, advindo de retenções na fonte sobre receitas financeiras, já que,
pelos motivos expostos acima, não houve IRPJ a pagar nos anos-calendário
de 2001 e 2002;
 Em outro argumento, afirma que mesmo que se adote a conclusão da
Autoridade Preparadora teria havido prejuízo fiscal, motivo de se conferir
razão à compensação pleiteada. Conforme documentação apresentada;
 Portanto, comprova-se que: a) caso a Recorrente tivesse levado a resultado
as receitas e despesas na medida em que elas foram auferidas/incorridas,
ela teria apurado prejuízo fiscal; b) houve as retenções sofridas pela
Recorrente a título de IR/Fonte sobre aplicações financeiras; e c) conclui-se
que, nos anos-calendário de 2001 e 2002, a Recorrente tem direito a
apuração de saldos credores de IRPJ nos valores de R$ R$ 4.378.197,00 e R$
16.254.187,58, respectivamente.
 A Taxa Selic não pode ser aplicada.
O processo foi enviado ao CARF, oportunidade em que esta Turma analisou o litígio
e decidiu converter o julgamento em diligência – Resolução 1302-000.307, fls. 0490/0494 – para
as seguintes providências:
Insurge-se a recorrente contra decisão da DRJ que manteve o indeferimento a
pedido de compensação (fls.5), cujo crédito foi declarado como saldo negativo de
IRPJ nos anos calendário de 2001 e 2002 (fl.7 e 32), constante dos processos
10580.013161/2002-11 e 10580.001274/200374, ambos não reconhecidos pelo
SEORT da DRF/Salvador.
As DIPJ 2002/2003 foram preenchidas sem o preenchimento de algumas fichas e
informações, como a ficha 6A, que não contém as informações pertinentes às
aplicações realizadas, que, segundo a recorrente originaram retenções na fonte,
as quais, todavia, não foram reconhecidas como receitas financeiras por entender
a recorrente que estava em atividade pré-operacional.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
7
Inicialmente, não posso deixar de registrar que faltam elementos a justificar com
precisão a alegação da recorrente, em especial quanto à certeza e liquidez do
crédito arguido, o qual é pleiteado nos PA acima destacados.
Assim, voto para converter o julgamento em diligência, para que a DRF/Salvador:
a) aguarde o trânsito em julgado administrativo dos processos em que se
apreciam os créditos de saldo negativo do IRPJ da recorrente, relativos aos anos
calendário 2001 e 2002, aqui alegados, a saber, PA 10580.002771/2003-62 e PA
10580.001247/2003-74;
b) acoste ao presente processo as decisões finais administrativas proferidas nos
PA supracitados;
c) informe se há crédito remanescente, para isso levando em conta, ainda, que há
processos posteriores que fazem uso do mesmo crédito;
d) ao final, devolva os autos a este colegiado, para retomada do julgamento.
O processo foi enviado à Autoridade Preparadora, que anexou as decisões
terminativas dos processos citados (10580.013161/2002-11, fls. 0500, 10580.001247/2003-74, fls.
0514) e emitiu o seguinte despacho, fls. 0538:
Em atendimento à Resolução no 1302000.307 ¿ 3a Câmara/2a Turma Ordinária,
informo que anexei as decisões finais dos processos no 10580.013161/2002-11
(fls. 500/510) e 10580.001247/2003-74 (fls. 514/535).
Outrossim, HÁ saldo remanescente do crédito relativo ao AC 2001 no valor de R$
3.478.620,78, conforme consta da última tela do demonstrativo de compensação
de fls. 511/513.
Com relação ao crédito apurado no AC 2002, NÃO HÁ saldo remanescente (fls.
536/537).
Restituo o presente processo ao CARF para prosseguimento.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.002771/2003-62
8
Conforme resultado da diligência efetuada, citada acima, há saldo remanescente do
crédito relativo ao AC 2001, conforme consta da última tela do demonstrativo de compensação de
fls. 511/513:
Esse valor é oriundo da diferença entre o valor deferido e o valor compensado.
Portanto, nesse ano calendário, deve ser dado provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, para homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e
ainda disponível no processo administrativo no 10580.013161/2002-11, nos termos do relatório e
voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 548
DF CARF MF
Original